Tribunal: TJBA
Processo: 8084865-93.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084865-93.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EBERT SILVA DE CASTRO

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

RELAÇÃO JURÍDICA
NÃO
COMPROVADA.
INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

INSCRIÇÕES ANTERIORES.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

SÚMULA 385 do STJ
.
INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
RECURSO DES
PROVIDO, SENTENÇA
MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8084865-93.2023.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante
EBERT SILVA DE CASTRO

e, Apelada,
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em

NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto condutor.